Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0708609-47.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA EMBARGADO: ANTONIO AIRTON BEZERRA DOS SANTOS, NAIARA DA SILVA DOS SANTOS, NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO A presente demanda foi julgada em 22/04/2024, nos termos do acórdão (ID 58709872), razão pela qual deixo de homologar o acordo apresentado pelas partes em 22/05/2024 (ID 59439725), com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Cumpra a Secretaria os procedimentos de praxe. Após, retornem à origem. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006